Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais. O autor, beneficiário do plano de saúde, teve a cobertura de cirurgia de urgência negada pela ré, sob alegação de inadimplemento contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, em razão do inadimplemento do beneficiário, foi indevida e se houve dano moral passível de compensação.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), conforme pacífica jurisprudência do STJ (Súmula 469).
4. A negativa de cobertura, especialmente em situação de urgência, configura descumprimento contratual e afronta ao direito fundamental à saúde (art. 6o, I, da CF/88).
5. A alegação de inadimplemento não se sustenta, pois a ré não comprovou a inadimplência do autor no momento da negativa. Ademais, mesmo que houvesse atraso, a suspensão de cobertura por inadimplemento exige notificação prévia e expressa (art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98), o que não ocorreu.
6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde, em situação de urgência, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo (AgInt no AREsp 1304926/MS, DJe 08/04/2019).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: "A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência por plano de saúde, sem comprovação de inadimplemento e sem notificação prévia, configura descumprimento contratual."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6o, I; CDC, art. 14; Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1304926/MS, DJe 08/04/2019.